Tribunal: TJSP
Processo: 0002819-37.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. No caso em exame, o policial militar constatou a presença de fortes sinais de embriaguez, circunstância atestada, ainda, pelo laudo

Ementa:
1-) Apelação criminal. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. No caso em exame, o policial militar constatou a presença de fortes sinais de embriaguez, circunstância atestada, ainda, pelo laudo de avaliação toxicológica. Crime caracterizado.
3-) A conduta é típica. O perigo não necessita ser concreto. Ele é abstrato.
4-) Dosimetria. Manutenção das penas. Na primeira-fase, a pena-base e a sanção acessória foram fixadas no piso. Na segunda-fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há reflexo nas penas, diante do que estabelece a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição ou de aumento. Total: seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa e pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de dois (2) meses.
5-) Recorrente beneficiado com a substituição da privativa de liberdade por prestação pecuniária e com a imposição do regime aberto para a hipótese de descumprimento ou conversão.